Tribunal: STF
Processo: Ext 1068
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-12
Data de publicação: 2008-03-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ARGENTINA. HOMICÍDIO. ART. 79 DO CÓDIGO PENAL
   ARGENTINO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ACORDO DE
   EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS-PARTES DO MERCOSUL. DECRETO
   4.975/2004. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO.
   IMPOSSIBILIDADE, NESTA SEDE PORCESSUAL DE AVALIAR-SE A EXCLUDENTE
   DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DEFERIDO.
I - A concessão do pedido
   extradicional pressupõe: dupla tipicidade penal; inocorrência da
   prescrição; pena superior a dois anos (Acordo de Extradição
   firmado entre os Estados-Partes do Mercosul); incompetência da
   Justiça brasileira para julgar o crime; não ter sido o
   extraditando condenado ou absolvido, no Brasil, pelo mesmo fato;
   não ser o extraditando submetido, no exterior, a Tribunal de
   exceção; não se tratar de crime político ou de opinião;
   existência de sentença condenatória à pena privativa de liberdade
   ou prisão cautelar decretada pela autoridade competente do país
   estrangeiro; e existência de Tratado ou oferecimento de
   reciprocidade.
II - A tese de legítima defesa agitada pelo
   extraditando não constitui matéria suscetível de apreciação nesta
   sede processual.
III - Pedido deferido, observada a detração.